Tribunal: TJDFT
Processo: 0732161-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, proferida em ação de falência movida em face de sociedades empresárias devedoras.
2. A decisão agravada indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, fundamentando que os documentos apresentados demonstravam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.
3. O agravante sustenta que o Juízo deveria tê-lo intimado para complementar a documentação antes de indeferir a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se à necessidade de intimação prévia do requerente antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da gratuidade de justiça não violou o contraditório, pois os documentos apresentados pelo agravante foram considerados suficientes para formar o convencimento do magistrado de que não estavam presentes os requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
6. O dever de intimação para complementação documental somente se impõe quando há dúvida sobre a hipossuficiência do requerente, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.001.930/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento da gratuidade de justiça pode ocorrer sem a intimação prévia do requerente para complementação de documentos quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para evidenciar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.001.930/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/2/2023.